Tribunal: TJBA
Processo: 8054895-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054895-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: FRANCINE MACEDO VIEIRA

Advogado(s):RAFAEL SANTANA MARSCHKE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
.
CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
. PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO
NÃO
PROVIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
A QUO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ilhéus/BA, que
deferiu tutela provisória de urgência
determinando a suspensão do reajuste aplicado ao plano de saúde da autora,
limitando a mensalidade aos índices máximos autorizados pela ANS
, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar
a legalidade do reajuste aplicado pela operadora de plano de saúde coletivo por adesão
, bem como
a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC
, notadamente a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o
Código de Defesa do Consumidor
aos contratos de plano de saúde, conforme
Súmula 608 do STJ
, salvo nos casos de autogestão, sendo reconhecida a relação de consumo entre as partes.

O contrato em exame possui natureza
coletiva por adesão
, redigido unilateralmente pela operadora, o que impõe o controle judicial das cláusulas à luz dos princípios da
transparência, boa-fé e equilíbrio contratual
(CDC, arts. 6º, III e V, 47 e 51).

Embora o STJ reconheça a
validade dos reajustes por sinistralidade e variação de custos médicos-hospitalares (VCMH)
, exige-se que tais aumentos sejam
devidamente demonstrados por estudos técnicos e relatórios atuariais
, sob pena de abusividade.

A ausência de comprovação pela operadora quanto aos critérios técnicos que justificaram o percentual aplicado, especialmente diante da existência de
reajustes anteriores já reconhecidos como abusivos
, reforça a
probabilidade do direito da agravada
.

O
ônus da prova da licitude do reajuste
incumbe à operadora de saúde, não bastando alegações genéricas sobre elevação de custos ou sinistralidade; exige-se
demonstração objetiva e transparente
dos fundamentos do aumento.

O
perigo de dano
encontra-se configurado na possibilidade de
inadimplência e cancelamento do plano
, comprometendo o
direito fundamental à saúde
da consumidora.

Não há risco de irreversibilidade da medida, pois eventual confirmação da legalidade do reajuste em sentença autoriza a
compensação dos valores
, conforme
art. 302, II, do CPC
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento não
provido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde coletivo por adesão, salvo autogestão.

A operadora deve comprovar, de forma técnica e transparente, os critérios que fundamentam reajustes por sinistralidade ou variação de custos médicos-hospitalares, sob pena de abusividade.

É legítima a concessão de tutela de urgência para suspender reajuste abusivo de plano de saúde quando demonstrada a plausibilidade jurídica e o risco de dano à saúde do consumidor.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
o

A
gravo de Instrumento
n.
Processo n.
8054895-80.2025.8.05.0000,
de
Ilhéus
-BA
, em que
são

a
gravante,

SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e
a
gravad
a
,
FRANCINE MACEDO VIEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em
conhecer e
negar provimento
ao presente
A
gravo de
I
nstrumento,

mantendo a decisão
a quo

por seus próprios fundamentos
,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

12